Tribunal: TJPA
Processo: 0045978-84.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0045978-84.2015.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO JANILSON MORAES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

REVISÃO DA PENA-BASE E EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/8.
PARCIAL PROVIMENTO.
A PENA-BASE FOI EXASPERADA DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MOSTRANDO-SE IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELA MAGISTRADA, CONTUDO,
A FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA.

RESSALTO QUE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSIM, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BENEDITO JANILSON MORAES DE SOUSA,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança
(ID nº 17495761) que o condenou à pena
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia
(ID 17495527), que no dia 26/06/2015, o denunciado perguntou à sua esposa, a Sra. Rosana Ataíde dos Santos, se ela já havia o traído com a vítima, José Maria Reis, tendo esta respondido positivamente, e acrescentado que o ofendido teria assediado a filha de 17 anos de idade.

Diante dos fatos, o acusado ficou consternado e passou a aduzir que mataria a vítima.

No dia seguinte, Benedito pediu ao seu filho, Carlos Geovane, proprietário da motocicleta POP, cor vermelha, que o levasse até a cidade e, atendendo ao pedido do pai, Carlos o deixou próximo ao posto de moto taxi Alto Paraíso.

Ocorre que, ainda no campo visual de Carlos, o denunciado encontrou a vítima e ceifou sua vida através de golpes de terçado. Seguidamente, Benedito correu em direção ao filho e pediu ajuda para fugir.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art. 121, §2º, II do CPB.

Em ID 17495527 – fl. 10, recebida a denúncia no dia 23/02/2016.

Em ID 17495527 – fls. 32/37, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/06/2016;

Na
Decisão de Pronúncia
(ID 17495527 – fls. 80/90), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, nos termos do artigo 413, do CPP.

Em ID 17495554, Ata de Julgamento da 5ª Sessão da 2ª Reunião (abril/maio/2023) do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Em ID 17495553,
Sentença
condenatória prolatada após julgamento pelo Júri Popular, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o ora apelante condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em razões recursais
(ID 17495765), o recorrente pugnou aplicação da pena-base próximo ao mínimo legal, observando-se, para a exasperação, a baliza de 1/8.

Em sede de contrarrazões
(ID 17495768), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito o
improvimento, com a
confirmação da sentença guerreada.

Nesta instância superior
(ID 1771784), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

DA REVISÃO DA PENA-BASE:

Requer o
a revisão da dosimetria para que a pena base do ora apelante seja fixada próximo ao mínimo legal,
observando-se, para a exasperação, a baliza de 1/8.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...) Observo que a
culpabilidade
do réu é normal ao tipo. O réu
não registra antecedentes criminais
em face da súmula 444-STJ. Não há nos autos elementos suficientes à aferição de sua
personalidade
. A sua
conduta social
nada aponta. Em relação ao
motivo,
observo a caracterização de motivo fútil porém já serve para qualificar o crime.
As
circunstâncias
apontam que o acusado ceifou a vida da vítima com diversas facadas provocando na vítima sofrimento intenso, devendo ser valorado
. As
consequências
são próprias do tipo, não devendo ser valorado negativamente. Não há elementos nos autos que informem que a vítima teria concorrido para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, considerando que está presente uma circunstância judicial desfavorável. Assim,
fixo a pena base em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
(...)”.
Grifei

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
que, com base em fundamentação concreta, a magistrada singular atribuiu ao apelante
01 circunstância judicial desfavorável
, qual seja,

circunstâncias do crime
.

Isso porque a julgadora fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Da análise dos autos, verifico que as
circunstâncias do crime
refogem ao que é comum ao tipo penal pois, como bem ressaltou a sentenciante, o apelante desferiu diversas facadas contra a vítima, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Sentença parcialmente procedente. Condenação pela prática de homicídio simples. Recurso da defesa. Pleitos: a) redução da pena-base; b) fixação do regime inicial semiaberto. 1. Recurso cuja análise está restrita à hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal.
2. Dosimetria que não comporta reparos. Reconhecimento de maior juízo de censura por força da culpabilidade exacerbada e das circunstâncias do crime. Acusado que se valeu de violência desmedida e esfaqueou a vítima em múltiplas áreas de seu corpo. Maior reprovabilidade de sua conduta.
Aumento proporcional. Regime fechado mantido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SP - APR: 00038538920058260180 SP 0003853-89.2005.8.26.0180, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 26/05/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022) (GRIFEI).

Contudo, observo que a fração utilizada pela magistrada para exasperar a pena se mostra desarrazoada.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, na primeira fase da dosimetria o Juízo
a quo
exasperou a pena-base em 02 ano e 06 meses, em razão do desvalor do vetor relativo às
circunstâncias do crime.
Assim, acolho parcialmente o pedido da defesa, pois a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. (...).4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
Grifei.

Dessa forma, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA:

1ª fase:
Diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase:
Inexistem
causas de diminuição e de aumento, tornando-se
definitiva
a pena em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao apelante.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
lhe dar parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024